Tribunal: STF
Processo: ARE 1330802
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO. INICIATIVA DE UM TERÇO DOS VEREADORES. PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO RESPONDER A PEDIDOS DE INFORMAÇÕES. 
    Tanto a Lei Maior, como a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, admitem emenda, mediante proposta de um terço, dos Membros das respectivas Casas Legislativas. 
    No caso do Município de Santo Cristo, sua própria Lei Orgânica autoriza sua emenda, mediante um terço mínimo dos Vereadores. 
    Diante deste quadro legislativo, dúvida não há de que não se vislumbra qualquer vício de iniciativa na proposta de Emenda de iniciativa de um terço da Vereança do Município de Santo Cristo, estabelecendo prazo para resposta às proposições e pedidos de providência por parte da Câmara de Vereadores. 
    O disposto no art. 53, XIX e XX, da Constituição Estadual atribui modo expresso, os exercícios de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo ao Poder Legislativo, podendo ‘solicitar informações aos Poderes Executivo e Judiciário, por escrito’. 
    Por fim, a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, por óbvio, sendo inerente ao poder de fiscalização, resposta a pedidos de informações emanados da Câmara de Vereadores. Precedentes deste Órgão Especial. 
    Não há, portanto, vício material ou formal na Emenda à Lei Orgânica do Município de Santo Cristo, ora questionada. Improcedência do pedido. Unânime.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 60, I, § 4º, e 61 da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. 
    De início, observo que o art. 2º tido por violado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foi suscitado nos embargos de declaração opostos, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento quanto ao ponto (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ademais, restou claro no acórdão recorrido que, conforme documentação juntada aos autos, não há qualquer vício formal na proposta de emenda de iniciativa de mais de um terço da Vereança do Município de Santo Cristo. Para dissentir desse entendimento seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, hipótese inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 
    Por fim, o Tribunal de origem também assentou a ausência de qualquer vício material na Emenda questionada, destacando que:
    “[...] a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, por óbvio, sendo inerente ao poder de fiscalização, resposta a pedidos de informações emanados da Câmara de Vereadores.
    Aliás, o desatendimento, sem justo motivo, de convocação ou de pedido de informações, feito a tempo e de modo regular pela Câmara, poderá levar o Prefeito a incidir na infração político-administrativa prevista no inciso III do art. 4º do Decreto-Lei n. 201/67.”
     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator